Tribunal: TJBA
Processo: 8032963-12.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032963-12.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARCELO DE ALMEIDA COSTA

Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
P
ARA
JUIZ
DE DIREITO
SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
.
EDITAL Nº 01/2018

DO TJBA
.
ELIMINAÇÃO DO
IMPETRANTE
EM RAZÃO DE NÃO TER ALCANÇADO A NOTA MÍNIMA NA PROVA ORAL
. INSURGÊNCIA
D
O CANDIDATO
CONTRA

AS NOTAS
QUE LHE FORAM
ATRIBUÍDAS N
AS
QUESTÕES DE
D
IREITO
C
ONSTITUCIONAL E DIREITO
T
RIBUTÁRIO
.
RESPOSTA DADA PELO IMPETRANTE À QUESTÃO DE DIREITO CONSTITUCIONAL QUE SE COADUNA COM O
GABARITO APRESENTADO
PELA BANCA EXAMINADORA.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO NÃO RESPEITADOS NO ATO DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA
AO IMPETRANTE.
CANDIDATO
QUE
ACERTOU DOIS DOS TRÊS QUESTIONAMENTOS FEITOS PELA BANCA, RAZÃO PELA QUAL D
EVERIA
LHE
TER SIDO ATRIBUÍD
O
, AO MENOS, 2/
3
(DOIS TERÇOS)
D
A PONTUAÇÃO
R
EFERENTE

AO
DOMÍNIO DO
CONTEÚDO JURÍDICO DA
QUESTÃO.

EXIST
ÊNCIA DE FALH
A NO ENUN
CI
ADO DA QUESTÃO
DE DIREITO T
RIBUTÁRIO
E NO PADRÃO DE RESPOSTA APRESENTADO PELA
BANCA
EXAMINADORA.
E
RRO GROSSEIRO. NECESSIDADE DE
A
NULAÇÃO

D
A QUESTÃO ATACADA,
SENDO
DETERMINADA A ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO INTEGRAL À NOTA DO CANDIDATO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO
DEMONSTRADO
. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

I
-
Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado contra
o
ato
de
eliminação do Impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 em razão de não ter alcançado a nota mínima na 4ª etapa do certame (prova oral).

II
-
N
ão obstante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do certame para alterar os métodos de avaliação e os critérios de correção das provas, situações concretas dos concursos públicos podem sinalizar que aspectos de legalidade foram vulnerados, exigindo o controle jurisdicional do ato administrativo
para restabelecer a regularidade do certame.

III
- Com efeito, no caso em tela, ao analisar a resposta dada pelo Impetrante à questão da prova oral relacionada à matéria de Direito Constitucional, observa-se a subsunção desta ao padrão de resposta esperado pela banca examinadora.

IV
- Impossibilidade de eliminação do Impetrante por conta de uma nota que está em manifesto descompasso com o gabarito elaborado pela própria banca examinadora, restando evidente que os critérios de correção preestabelecidos não foram respeitados no ato de atribuição da nota ao Impetrante.

V
- Em verdade, verifica-se que o candidato acertou dois dos três questionamentos de Direito Constitucional feitos pela banca examinadora, razão pela qual deveria ter sido atribuído ao candidato, ao menos, 2/3 (dois terços) da pontuação referente ao domínio do conteúdo jurídico da questão, ou seja, 4,0 pontos, e não 1,2 ponto como foi feito pela banca. Necessidade de correção da ilegalidade perpetrada pelos Impetrados.

VI
– Lado outro, em relação à questão de Direito Tributário, verifica-se a existência de falha no enunciado da questão, tendo a banca examinadora errado, ademais, ao ignorar, na resposta padrão, a exceção reconhecida pela jurisprudência no sentido de que, existindo previsão no edital, o arrematante torna-se responsável pelo crédito tributário, ainda que decorrente de fato gerador anterior à data da arrematação.

VII
- Neste particular, insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a regra do art. 130 do CTN é afastada pela disposição expressa, em edital de leilão, acerca da transferência da responsabilidade das dívidas do imóvel ao arrematante.

VIII
- Além disso, verifica-se que, em todo o espelho de resposta, as terminologias “adquirente” e “arrematante” foram erroneamente trocadas pela banca examinadora.

IX
- Assim, a questão de Direito Tributário encontra-se inquinada de erro grosseiro, sendo legítima a intervenção do Poder Judiciário no próprio mérito do questionamento, para anular a questão atacada, sendo determinada a atribuição da pontuação integral à nota do candidato.

X
- Segurança parcialmente concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8032963-12.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

MARCELO DE ALMEIDA COSTA
, e como Impetrado
s
,
o

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
e
a

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO
DA MAGISTRATURA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada, para
reconhecer
a ilegalidade perpetrada pelos Impetrados,
determinando o acréscimo de
2,
8
pontos
à nota do I
mpetrante

referente ao domínio do conteúdo jurídico da questão de Direito C
onstitucional
da prova oral
do
Concurso Público para ingresso na carreira d
a Magistratura do TJBA
,
perfazendo o total de 4,0 pontos,
bem como para anular a questão de Direito Tributário da prova oral,
atribuindo ao Impetrante a

pontuação integral da questão,
devendo,
por fim,
ser
recalculada a nota final da prova oral do candidato, publicando-se, em seguida, edital com a nota final definitiva do candidato no exame oral e com a nota de títulos,
assim também que seja
publica
do novo edital de resultado final do concurso público, com a nota final e classificação definitiva do
I
mpetrante
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
0
7 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2